Tribunal: TJBA
Processo: 8061042-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061042-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: S. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:
KARINA GOES DE MOURA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MUSICOTERAPIA E MÉTODO ABA. REEMBOLSO INTEGRAL EM CASO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio, em 72 horas, de tratamentos multidisciplinares em favor de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias com métodos específicos como ABA, PROMPT, integração sensorial de Ayres, Bobath, musicoterapia e avaliação neuropsicológica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, das terapias multidisciplinares prescritas a paciente com TEA, incluindo métodos específicos não listados nominalmente no Rol da ANS; (ii) estabelecer se é legítima a realização do tratamento fora da rede credenciada com direito ao reembolso integral; (iii) determinar se a multa diária fixada na decisão agravada comporta revisão em observância à proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica de terapias específicas, como ABA, PROMPT e musicoterapia, baseia-se na neuroplasticidade infantil e constitui medida indispensável ao desenvolvimento da criança com TEA, não configurando mera escolha do profissional.

A Resolução Normativa nº 541/2022 da ANS obriga a cobertura dos métodos indicados por médico assistente para tratamento de transtornos do desenvolvimento, inclusive com técnicas específicas, quando indicadas.

A Lei nº 12.764/2012 e a Portaria MS nº 849/2017 asseguram o atendimento multiprofissional e reconhecem a musicoterapia como prática integrativa obrigatória no contexto da saúde pública e suplementar.

A jurisprudência do STJ admite o reembolso integral em hipóteses excepcionais, especialmente quando caracterizada a inexecução contratual pela operadora, como a ausência de profissionais habilitados na rede credenciada.

A negativa de cobertura pela operadora, ainda que sob alegação de limites contratuais ou de método terapêutico, não prevalece diante de prescrição médica fundamentada, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 é compatível com a urgência da medida, mas a limitação do montante total a R$ 30.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

A manutenção da liminar, com fixação de teto para astreintes, equilibra a proteção da saúde da criança e os direitos da operadora de saúde, sem impedir a futura discussão dos valores eventualmente despendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, das terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, inclusive quando envolvem métodos específicos como ABA, PROMPT, integração sensorial e musicoterapia, desde que indicados por profissional habilitado.

O reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada é admissível em caso de inexecução contratual pela operadora ou inexistência de profissionais habilitados na rede.

A multa diária por descumprimento de decisão judicial em obrigação de fazer pode ser mantida quando proporcional, sendo cabível a fixação de teto máximo para evitar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CDC, arts. 6º, I, III, IV; 14; 47; 51; CPC, arts. 300, 537, §1º; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/2012; RN ANS nºs 539/2022 e 541/2022; Portaria MS nº 849/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2023; TJ-BA, ApCiv 8075745-31.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Júnior, j. 05.12.2022; TJ-BA, AI 8018125-93.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação Silva, j. 09.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8061042-25.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
,

e Agravado
S. L. D. S., representada por sua genitora MONIQUE LIMA BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA